Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0729146-41.2021.8.07.0001, ajuizada por PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. Afirma o Agravante que o imóvel objeto da penhora é bem de família, “uma vez que se trata da residência familiar do executado, onde reside o seu pai idoso de 81 anos de idade”, motivo pelo qual está protegido pela Lei n. 8.009/90. Defende o excesso da penhora, pois o valor do imóvel está bem acima do valor do débito. Sustenta a nulidade da citação, haja vista que a ausência de intimação pessoal do Executado, ora Agravante. Desse modo, entende que a citação deve ser considerada efetuada em somente em 26 de abril de 2023, momento em que, através do novo advogado constituído, tomou conhecimento do processo. Ademais, alega a indivisibilidade do bem, porquanto afetado pela meação da companheira do executado. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao feito, a fim de que que se processe a exceção de pré-executividade apresentada e sejam sustados os efeitos da penhora do imóvel, ante a ausência de intimação referente ao ato, bem como por se tratar de bem de família e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 46435092 e 46435093. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos: Como é cediço, a exceção de pré-executividade consiste em mecanismo processual que tem o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, de forma incidental e atípica, nos processos de execução. De início, afasto a alegada nulidade dos atos processuais, pela ausência de intimação pessoal da parte devedora, tendo em vista que a intimação ocorreu na pessoa do advogado constituído, conforme certidão de ID 152027335, em observância ao disposto no art. 841, §1°, do CPC. Noutro giro, deixo de acolher as alegações de impenhorabilidade do bem, tendo em vista que, consoante certidão de ônus do imóvel de ID 146135538, a proprietária do bem é a parte devedora, pessoa jurídica, que, por óbvio, não tem pai nem companheira, sendo manifestamente infundados os argumentos utilizados para afastar a constrição do bem imóvel. Por conseguinte, REJEITO a exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Em um primeiro e provisório exame, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O arcabouço probatório constante dos autos principais (cumprimento de sentença n. 0729146-41.2021.8.07.0001) demonstra que a propriedade do imóvel penhorado pertence à empresa devedora, CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA, ora Agravante, o que afasta a alegação de que bem é afetado pela meação à companheira do Executado. Muito embora o imóvel não seja de propriedade de pessoas físicas, mas sim de pessoa jurídica, mostra-se cabível a proteção que é dada ao bem de família, se nele residir o sócio e sua família. Todavia, tal entendimento deve ser aplicável aos casos em que a sociedade empresária é uma pequena empresa familiar, circunstância que deve ser apurada com ponderação, sob pena de se macular a separação entre a pessoa jurídica e os seus respectivos sócios. Assim, à míngua de efetiva comprovação no sentido de que o imóvel penhorado é destinado à moradia da família do sócio, não se mostra cabível, através do presente Agravo de Instrumento, acolher as alegações do Recorrente de modo a fazer incidir o benefício previsto no art. 1o da Lei n. 8.009/90. Soma-se a isso o fato de o Agravante ser proprietário de outro imóvel, situado na SQS 205, bloco I, apartamento 204, constante da matrícula 41.123 (ID n. 135751262 dos autos principais). Ademais, a alegação de nulidade de citação, por ausência de intimação pessoal do Agravante, carece de verossimilhança na medida que o art. 841, § 1o do CPC/2015 dispõe que: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 . (grifo nosso) Em relação à desproporção entre os valores do imóvel e da execução, esse critério, por si só, não se mostra suficiente para impedir a penhora do bem, por aplicação do princípio da menor onerosidade, sendo de salientar-se a reintegração ao patrimônio do devedor da quantia remanescente, em caso de alienação judicial do imóvel penhorado. Desse modo, a par dessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator